Tribunal: TJES
Processo: 5004470-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004470-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINA BOSSATTO LOSS
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO FIRMADO COM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. ANÁLISE DA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

2. A relação jurídica em exame guarda uma especificidade e é distinta do que se verifica nas avenças que, rotineiramente, são examinadas no Poder Judiciário: o contrato foi pactuado com Sociedade de Crédito Direto (SCD), modelo de “fintech” que fornece empréstimo, mas não se equipara a instituições financeiras, as quais possuem requisitos específicos para se qualificar como tais.

3. Diante da falta de uma regulamentação direta sobre as taxas relacionadas a essa modalidade contratual, entendo por aplicar, por analogia, a média de mercado já instituída pelo Banco Central em relação às instituições financeiras.

4. Nesses termos, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 3,32% e anual de 47,98% (ID n. 4096363). Por outro lado, fazendo uma simples análise aritmética de todas as taxa praticadas no período pelas instituições financeiras no período em que celebrado o contrato (08 de setembro de 2020), vê-se que a média entre todas as taxas listadas está em 7,12% ao mês.

5. Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está inferior à média das taxas listadas no sítio eletrônico do Banco Central.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora
.

Vitória/ES,
04
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARIANA BOSATTO LOSS GOBETI
contra decisão do ID 21646865 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado em caráter incidental, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar", registrada sob o n. 5012490-11.2022.8.08.0030, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO II
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 4867935), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros.

Argumenta que o juízo de origem considerou que inexiste abusividade, porém, foi utilizada uma consulta ao sítio do Banco Central atinente a período distinto da celebração do contrato.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da medida liminar.

Contrarrazões no ID 5127900, em que o Agravado esclarece a modalidade contratual e sustenta que deve ser respeitada a liberdade de contratar. Pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. O pano de fundo do presente recurso cinge-se em averiguar o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69 para a concessão da medida liminar e, desde logo, analisando a questão após a formação do contraditório, entendo que deve ser modificado o entendimento anteriormente exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias e em eventual exame das cláusulas, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, por ora, não há uma mácula na avença em questão, eis que não comprovado que a taxa de juros está superior à média de mercado.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

No caso em exame, necessário esclarecer que, analisando com mais profundidade a questão após a formação do contraditório, em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o Agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte da Agravante.

Registre-se, ainda, que a relação jurídica em exame guarda uma especificidade e é distinta do que se verifica nas avenças que, rotineiramente, são examinadas no Poder Judiciário: o contrato foi pactuado com Sociedade de Crédito Direto (SCD), modelo de “fintech” que fornece empréstimo, mas não se equipara a instituições financeiras, as quais possuem requisitos específicos para se qualificar como tais.

Nesses termos, embora não seja especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e pessoas que precisam de empréstimo, por ser esta atividade tipicamente de instituição financeira qualificada no Banco Central, a SCD cede operações de crédito para fundos de investimento em direitos creditórios, como é o caso dos autos.

Diante da falta de uma regulamentação direta sobre as taxas relacionadas a essa modalidade contratual, entendo por aplicar, por analogia, a média de mercado já instituída pelo Banco Central em relação às instituições financeiras.

Em se tratando de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, a questão deve ser examinada no sítio eletrônico do Banco Central tendo como parâmetro o rol das taxas constantes na aba “Crédito pessoal não consignado – Pré-fixado”
[1]
.

Isso porque, diferentemente da consulta anteriormente realizada tanto por este órgão julgador quanto pelo juízo de origem (campo “Aquisição de veículos”) não se trata de contrato para aquisição de veículo e, nos termos do Glossário disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
[2]
, verifica-se que a opção acima citada é a melhor referência para exame das taxas de juros.

Nesses termos, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 3,32% e anual de 47,98% (ID n. 4096363). Por outro lado, fazendo uma simples análise aritmética de todas as taxa praticadas no período pelas instituições financeiras no período em que celebrado o contrato (08 de setembro de 2020), vê-se que a média entre todas as taxas listadas está em 7,12% ao mês.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está inferior à média das taxas listadas no sítio eletrônico do Banco Central.

Não há falar, portanto, em descaracterização da mora, devendo prosseguir a medida liminar e, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, revogando-se, por conseguinte, o efeito suspensivo ao seu tempo deferido.

É como voto.

[1]
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-10-08

[2]
Crédito pessoal não consignado: Operações de crédito pessoal sem desconto em folha de pagamento. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Estatisticas_mensais/Monetaria_credito/glossariocredito.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023